Tribunal: TJBA
Processo: 8134934-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8134934-03.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CLEITON SOUSA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVA SUFICIENTE. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONSISTENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA. EXCESSO NA PRIMEIRA FASE. PENA REDIMENSIONADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Caso em Exame

1
– O réu, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, interpõe apelação contra sentença exarada pelo MM Juízo da
4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Salvador/BA
, que o condenou-o pela prática do crime previsto no artigo
129, parágrafo 9º, cumulado com artigos 7º, inciso I e 41, ambos da Lei 11.340/2006
, impondo-lhe a pena de 7 (sete) anos de detenção, em regime aberto, com suspensão da execução por 2 (dois) anos, na forma do artigo 77, do Código Penal.

2 – Consta da denúncia que “
[...]no dia 23 de março do ano em curso (2021), por volta das 23h:00min, nas imediações da Rua Estrada Velha do Cabrito, n°460-G, Lobato, nessa Capital, a vítima, fora agredida fisicamente por meio socos desferidos em sua cabeça e nos seus braços, pelo seu ex-companheiro, ora denunciado, causando-lhe lesões corporais descritas no laudo”.

II – Questão em Discussão

3 – Sustenta-se a
ausência de prova de materialidade e autoria delitivas, pelo que se postula a absolvição. Subsidiariamente, requer-se o redimensionamento da pena.

III – Razões de Decidir

4
– A materialidade e autoria delitivas estão devidamente evidenciadas, especialmente no Boletim de Ocorrência e Laudo de Exame de Lesões Corporais, que consigna a existência de: “[...] equimoses em braço esquerdo; escoriações em braço esquerdo, cotovelo direito e joelhos [...]”. O exame dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial em cotejo com a prova oral produzida em juízo acerto na posição externada pela MM Magistrada
a quo
, sobretudo porque a vítima, com o reforço das testemunhas, forneceu relato detalhado sobre os momentos de violência que sofreu, o que restou devidamente integrado aos fundamentos da sentença.

5 – Em relação à dosimetria,
considerada a data de cometimento do crime, incide a redação anterior do art. 129, § 9º, do Código Penal, que tinha no preceito secundário a pena mínima de 3 (três) meses de detenção. Desta forma, não se entremostrando na espécie motivação idônea a maximizar a fração de 1/6 firmada nas decisões dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça, impõe-se redimensionar a pena-base para 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, tornada definitiva à mingua de outras circunstâncias ou causas. Mantidos os demais termos da sentença.

IV – Dispositivo e Tese

6 – Recurso conhecido e parcialmente provido,
a fim de redimensionar a pena definitiva para 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Tese de julgamento: ‘
1.
A palavra da vítima, quando coerente com outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica; 2. Evidenciado o excesso na valoração da circunstância judicial é impositivo o redimensionamento da pena-base”.

Dispositivos relevantes citados: A
rt. 129, §9º, do Código Penal; Artigos 7º, inciso I e 41, ambos da Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.576.714/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

APC.

8134934-03.2021.8.05.0001
–
SALVADOR/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

Relatados e discutidos estes autos de Apelação 8134934-03.2021.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, manejada por CLEITON SOUSA DA CONCEIÇÃO, assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em que apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator